Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Indeferimento da inicial. Ausência de emenda. Procuração desatualizada. Ausência de comprovação para gratuidade de justiça. Extinção sem resolução de mérito. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de emenda a inicial.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão, a primeira se refere a comprovação da gratuidade de justiça, a segunda trata da atualização da procuração da parte e a terceira, por fim, versa sobre a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no tribunal.
III. Razões de decidir
3. A ausência de emenda à inicial por não comprovar a gratuidade de justiça ou por não atualizar a procuração da razão a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do CPC.
4. É cabível fixação de honorários sucumbenciais quando a relação jurídica se estabelece depois da sentença.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência detém presunção relativa, devendo ser corroborada com outros elementos do processo. 2. O magistrado pode determinar a atualização da procuração, tendo em visto o poder geral de cautela. 3. Após a extinção sem resolução de mérito, caso o réu citado apresente contrarrazões e o recurso não seja provido, caberá a fixação de honorário advocatícios sucumbenciais”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 330, inciso IV e 485, inciso I
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885036, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 27.6.2024; TJDFT, Acórdão 1833287, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 26.3.2024 e STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.765.369/SC, Rel.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16.8.2021.